Tribunal: TJMT
Processo: 0041989-55.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0041989-55.2015.8.11.0041
APELANTE: ARANTES E NOVAES SERVICOS E SOLUCOES LTDA - ME
APELADO: URBANISTICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
Visto.
Tendo em conta que a parte autora, ora apelada, é representada em juízo por parente consanguíneo de 2o grau desta Magistrada, reconheço meu impedimento, como recomenda o inciso III do art. 144 do Código de Processo Civil.
Assim, nos termos do artigo 83, XV, do Regimento Interno deste Sodalício, redistribuam-se os autos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora